Tribunal: CARF
Processo: 10880.902824/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902824/2011-72
ACÓRDÃO
1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL SÃO PAULO E RIO CISPER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
UTILIZAÇÃO PARCIAL DO MESMO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA DE
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de
restituição. Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de
compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há
interrupção de prescrição. O direito exercido de forma parcial não se
constitui em causa de interrupção da prescrição em relação à parcela do
crédito não contemplada no pedido compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic que votaram por dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, da 6a Turma da DRJ/RPO, de 13 de setembro de 2018 (fls. 146/154), que julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Referido Acórdão tem a ementa vedada nos termos da Portaria RFB no 2.274, de 2017.
Por bem retratar o caso, adoto excertos do relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, para a compensação de
débitos próprios declarados.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, nos termos do
Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 912666232, de
14/02/2011, que se transcreve:
(...)
3. Cientificada do Despacho Decisório em 22 de fevereiro de 2011, fl. 8, a
contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 16 de março de
2011, com as alegações que se seguem:
"1- No referido despacho, a Receita Federal argúi que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP 00402.68292.060707.1.3.03-0177,
resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, a saber: (...)
2- Ocorre que o cerne da questão surge na apuração do valor, uma vez que
foi apresentado o índice de correção Selic acumulado de 33,36% em
06/10/2004, quando o correto seria o índice acumulado de 51,02%,
conforme demonstrativo anexo, uma vez que o valor original para crédito
apurado na ocasião para a compensação foi de R$ 13.194,82, quando o
certo seria de R$ 19.294,93.
3- O valor de R$ 13.294,93 corrido pela Selic acumulada até julho/2007
monta-se o valor de R$ 37.148,53, correspondente ao valor principal
destacado no despacho decisório.
4- Para confirmação dessa assertiva, em 30/06/2006, conforme anexo, o
requerente apresentou o PER/DCOMP retificadora, conforme anexo, onde
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
3
aparece o valor original. Muito provável, o analista da receita não observou
tal documento.
5- Assim, o valor apresentado para compensação declarada está correto e
não merece reparos, sendo o mesmo suficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
6- Anexos, junta-se a planilha de cálculo, demonstrando o valor do crédito
atualizado, cujo montante é o suficiente para a compensação."
Como razões de decidir, assim restou consignado no Acórdão ora combatido:
7. O Despacho Decisório confirmou integralmente as Parcelas de Crédito
informadas pela contribuinte no demonstrativo de crédito do Per/Dcomp número
13633.41405.301006.1.7.03-2768, no valor de R$ 734.135,23. Confira-se:
(...)
8. Continuando, o Despacho Decisório confrontou essas parcelas de crédito com a
CSLL devida, apurada pela contribuinte em sua Declaração de Rendimentos-DIPJ,
de R$ 668.879,27, resultando, em conseqüência, um saldo negativo para o
período na quantia de R$ 65.255,96, conforme pretendido pela interessada.
9. No entanto, não foi este o valor do direito creditório reconhecido pelo
Despacho Decisório, mas sim o montante de R$ 45.973,20, conforme consta no
demonstrativo anexo àquele documento. Confira-se:
(...)
10. Veja-se que o Despacho Decisório explicita que, apesar de haver um saldo
negativo no valor de R$ 65.255,96, o montante de R$ 19.282,76 não foi utilizado
no prazo legal, razão pela qual o "valor do saldo negativo passível de restituição
ou compensação" é de R$ 45.973,20, e não de R$ 65.255,96.
11. O Despacho Decisório cita ainda o enquadramento legal para tal
procedimento, ou seja, o artigo 168, do Código Tributário Nacional. Veja-se no
detalhe:
(...)
13. Nesse sentido, cabe destacar que no "Detalhamento da Compensação", anexo
ao Despacho Decisório, consta claramente que o montante de R$ 45.973,20,
indicado como sendo o "Crédito Utilizado para Compensação em Valor
Originário", foi valorado para R$ 69.428,73 na data de apresentação da Dcomp
originária número 03080.60377.061004.1.3.03-1001, em 06/10/2004 (retificada
pela de número 13733.41405.301006.1.7.03-2768), implicando numa atualização
no percentual de 51,02%(cinqüenta e um inteiros e dois centésimos por cento),
nos termos da legislação aplicável. Confira-se:
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
4
15. Continuando, o crédito original de R$ 45.973,20, atualizado até 06/10/04 para
R$ 65.255,96, foi totalmente exaurido na compensação dos débitos com código
de receita "2362" (estimativas de IRPJ) dos meses de janeiro, fevereiro e outubro
de 2003, bem como "2484" (estimativas de CSLL) dos meses de fevereiro, março e
abril de 2004, os quais foram acrescidos de juros e multa moratória, nos termos
da legislação vigente, pois já estavam vencidos quando da apresentação da
Dcomp/Original em 06/10/2004.
16. Em conseqüência desse exaurimento, não restou direito creditório para
utilização na Dcomp número 00402.68292, razão pela qual as compensações nela
declaradas não foram homologadas:
(...)
17. Embora a contribuinte não se refira à questão, quando se trata do direito de o
sujeito passivo requerer o reconhecimento administrativo do indébito tributário
e, conseqüentemente, do direito de restituição/compensação, cabe esclarecer
que prende-se este órgão administrativo de julgamento às literais disposições do
art. 168, c/c art. 165, ambos do Código Tributário Nacional – CTN, tal qual
reproduzido a seguir:
(...)
22. Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição
de eventual crédito ou apresentar Declaração de Compensação, e esse prazo é
contado da data da extinção do crédito tributário, representada, no caso de
indébito correspondente a saldo negativo IRPJ, assim como da CSLL, pela data de
encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de
recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o pedido de
apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente com o
lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
(...)
24. Em síntese, o prazo para restituição/compensação dos saldos negativos de
IRPJ e CSLL, apurados em 31 de dezembro de 2001, encerrou-se em 31 de
dezembro de 2006. (grifos nossos)
25. Tendo em conta que a Declaração de Compensação-Dcomp número
00402.68292.060707.1.3.03-0177 foi apresentada em 06 de julho de 2007,
portanto, depois de 31 de dezembro de 2006, o Despacho Decisório diminuiu o
valor do direito creditório por ela utilizado, restando, em conseqüência, não
homologadas todas as compensações nela declaradas. Confira-se: (grifos nossos)
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em apertada síntese:
7. Observa-se, primeiramente, que no caso concreto não interfere na lide
eventual controvérsia quanto ao dies a quo do prazo prescricional, seja este
considerado o final do ano-calendário (31/12/2001), ou a data da efetiva
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
5
apuração da CSLL, por meio da entrega da competente DIPJ (28/06/2002), de
modo que não se adentrará nesta discussão.
8. Igualmente não interfere na lide eventual debate quanto à natureza do prazo
do art. 168 do CTN, se prescricional ou decadencial, uma vez que de um ou outro
modo será ele de cinco anos. Assim, sem se adentrar na questão, tem-se aqui tal
prazo como prescricional, mas, caso vier a entender de modo diverso o ilustre
órgão julgador, não se altera a lide, tampouco se prejudica a presente arguição.
9. A questão recai então sobre o dies ad quem de tal prazo. O Acórdão recorrido
implicitamente considerou como sendo tal data a transmissão das Declarações de
Compensação com os respectivos débitos, a saber, de no
13633.41405.301006.1.7.03-2768, em 30/10/2006 – não atingida pela prescrição
–, e de no 00402.68292.060707.1.3.03-0177, em 06/07/2007 – que estaria
atingida pela prescrição.
10. Contudo, uma vez que a questão controversa e passível de homologação pela
Receita Federal do Brasil é o crédito, e todo o montante deste foi informado pelo
no Pedido Eletrônico de Restituição transmitido em 30/10/2006, este deve ser
tido como o dies a quo do prazo prescricional de todo o montante pleiteado.
11. O direito do contribuinte é o crédito, logo este é que deve ser submetido ao
fisco para análise, e somente este pode ser objeto de prejuízo pela ausência de
pedido em determinado curso de tempo. Evidente então que no caso concreto a
Fiscalização recebeu, dentro do prazo de cinco anos, a indicação pela ora
Recorrente do crédito pleiteado, a ser submetido à sua confirmação, tudo para o
afastamento da prescrição.
Alega ainda, aplicação do art. 24 do Decreto Lei no 4.657/42, para sustentar que “a
Recorrente exerceu em 30/10/2006, com ato complementar em 06/07/2007, direito que lhe era
amplamente resguardado pela jurisprudência então vigente e aplicável...”, devendo “ser tido como
dies ad quem do prazo prescricional previsto no art. 168 a apresentação do PER/DCOMP, a saber,
de no 13633.41405.301006.1.7.03-2768, transmitido em 30/10/2006, para o reconhecimento de
que não houve o transcurso do prazo de cinco anos e não se encontra consumada a prescrição”.
Por fim, requer:
20. Ante o exposto, requer a Recorrente que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, para que seja reformado o Acórdão recorrido, afastando a
incidência de prescrição no caso concreto, e, uma vez já reconhecida a higidez do
montante integral de crédito utilizado, no valor de R$ 62.255,96 (sessenta e dois
mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), seja
homologada, por consequência, a extinção por compensação dos débitos
vinculados.
É o relatório.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
6
VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por
AR em 27/09/2018 (fls. 159/160). O Recurso Voluntário foi apresentado em 29/10/2018 (Segunda-
feira), primeiro dia útil após prazo final (Sábado, 27/10/2018). Portanto, tempestivo. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
Em relação ao argumentos manejados pela Recorrente acerca da aplicação do art.
24, da LINDB (Decreto Lei no 4.657/42, alterado pela Lei no 13.655, de 2018), vige atualmente a
Súmula CARF 169, que abaixo se reproduz:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-
003.821, 9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e 1201-
002.982.
Entretanto, referido afastamento, não impede o avanço na análise da pertinência
do Recurso Voluntário.
Segundo a Recorrente, dispensável as considerações sobre o dia do início da
contagem do prazo inicial decadencial/prescricional, porquanto o crédito teria sido informado em
“Pedido de Restituição” protocolizado em 31/10/2006. Como o crédito pleiteado refere-se ao
encerramento do ano-calendário de 2001, nada seria aproveitável da discussão se o prazo inicial
seria o de 01 de janeiro de 2002 ou o da entrega da DIPJ do ano calendário de 2001.
Do outro lado, a DRJ entende que o pedido de compensação do crédito teria sido
feito apenas quando do protocolo da DCOMP no 00402.68292.060707.1.3.03-0177, em
06/07/2007. Ou seja, depois dos 5 (cinco) anos.
Entendo que assiste razão à DRJ. Explico:

A Recorrente afirma que em 31/10/2006 teria havido um “Pedido de Restituição”.
Entretanto, não é o caso. O que há em 31/10/2006 é um pedido de compensação. A despeito de
ter ali sido informado o crédito ora em litígio, como já se posicionou este conselheiro em outros
julgados, não há como se convalidar um pedido de compensação em restituição, a fim de afastar a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
7
aplicação do prazo outorgado ao contribuinte para que exerça o seu direito potestativo de ver
ressarcido ou compensado um direito creditório.
A compensação, o ressarcimento, a restituição e o reembolso são institutos
distintos, ainda que se refiram às formas de o Estado cumprir o seu dever de satisfazer o direito
creditório de natureza tributária do contribuinte. Distinta também é a forma de manifestação por
parte do contribuinte em ter seu crédito satisfeito, não podendo o fato desta manifestação ser
materializada em um documento que comporta os diversos pedidos (compensação, restituição ,
ressarcimento e compensação – PER/DCOMP), ser razão para, uma vez indicado um montante de
crédito em um pedido de compensação, e este não ser integralmente utilizado porque o débito
seria inferior, transformar automaticamente o saldo não utilizado em um “pedido de restituição”.
No caso, o saldo não utilizado encontra-se na DCOMP no
13633.41405.301006.1.7.03-2768, em 30/10/200, transmitida em 31/06/2006. Mas, este valor é
utilizado na DCOMP no 00402.68292.060707.1.3.03-0177, transmitida em 06/07/2007, quando
prescrito o direito.
No mesmo sentido, vejamos o Acórdão no 9101-006.880, da CRSF/1a TURMA, de 08
de março de 2024, onde este Conselheiro participou como membro daquele Colegiado, votando
em linha com o voto vencedor do I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM UTILIZAÇÃO PARCIAL DO
MESMO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de restituição.
Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de compensação
envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção de
prescrição. O direito exercido de forma parcial não se constitui em causa de
interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não contemplada no
pedido compensação.
Eis as razões de decidir (grifos e negrito no original):
Não obstante o programa utilizado seja o mesmo, o contribuinte que possuir
débitos poderá indicar se deseja compensar ou restituir os tributos pagos
indevidamente ou a maior, havendo indicação específica do tipo de documento a
ser utilizado pelo contribuinte em cada caso, se pedido de restituição ou
declaração de compensação.
No caso concreto, não resta dúvida que a declaração apresentada pelo
contribuinte em 26/10/2005 tem a natureza exclusiva de declaração de
compensação, conforme cópia da PER/DCOMP (fl. 22):
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.441 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902824/2011-72
8
(...)
A IN. RFB no 900/2008 dispôs expressamente que somente é possível a
compensação de débitos excedentes ao crédito pleiteado em declaração de
compensação, caso este tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante
pedido de restituição, dentro do prazo legal, verbis:
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que
exceder ao total dos débitos por ele compensados mediante a entrega da
Declaração de Compensação somente será restituído ou ressarcido pela
RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de
restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro do prazo
previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código
Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de
janeiro de 1932.
Desta feita, não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de
restituição para fins de contagem do prazo prescricional estabelecido no art. 168
do CTN.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 227
DF CARF MF
Original